Tribunal: TJDFT
Processo: 0713344-32.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713344-32.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLINICA VETERINARIA JARDIM BOTANICO LTDA EMBARGADO: FERNANDA GUIRELLI BALZANI DESPACHO Intime-se a embargante para manifestar-se sobre o não conhecimento parcial de seus embargos de declaração, em específico o tópico II.b, por ausência de apontamento dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil e sobre as alegações de inadmissibilidade registradas em contrarrazões. Prazo de cinco (5) dias em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil. É vedado alterar, corrigir ou substituir as razões no prazo concedido em observância ao princípio da consumação. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator